Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. ABSOLUTA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE.
I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de manifestação da parte demandante dentro do prazo judicialmente fixado.
II. A parte autora foi intimada a indicar a localização do veículo (ou promover a citação), após as diligências terem sido infrutíferas, e se manteve processualmente inerte.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo.
IV. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e superveniente perda do interesse de agir da parte (Código de Processo Civil, art. 485, incisos IV e VI), senão apenas para nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o).
V. Apelação desprovida.